Tribunal: TJSP
Processo: 1000628-96.2016.8.26.0523
Classe: Apelação Cível / Nulidade e Anulação de Testamento
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de anulação de testamento público. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor, neto e herdeiro por representação do testador. Alegação de cerceamento de defesa com o argumento de que a prova do abandono pela ré seria colhida por ocasião da produção de provas testemunhais. Provas orais que não teriam o condão de alterar o resultado da lide. Incontroverso que requerida e

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de anulação de testamento público. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor, neto e herdeiro por representação do testador. Alegação de cerceamento de defesa com o argumento de que a prova do abandono pela ré seria colhida por ocasião da produção de provas testemunhais. Provas orais que não teriam o condão de alterar o resultado da lide. Incontroverso que requerida e testador eram casados desde julho de 1980 e ambos idosos a época da internação. O fato de ter internado o marido em um asilo, por si só, não configura indignidade ou abandono. Inexistência de vícios no documento. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499534
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível
no
1000628-96.2016.8.26.0523,
da
Comarca
de
Salesópolis, em que é apelante CHRISTIAN BECK BUENO (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado MAGDA DA PENHA BERTINATO ROSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) e MIGUEL BRANDI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000628-96.2016.8.26.0523 -Voto no 17836 V
2
VOTO No 17836
APELAÇÃO CÍVEL No 1000628-96.2016.8.26.0523
COMARCA: SALESÓPOLIS - VARA ÚNICA
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: JANAÍNA MACHADO CONCEIÇÃO
APELANTE: CHRISTIAN BECK BUENO JUSTIÇA GRATUITA
APELADO: LAZARA DE MORAES BECK (REPRESENTADA POR MAGDA DA
PENHA BERTINATO ROSA)
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO. Ação de anulação de testamento
público.
Sentença
de
improcedência.
Inconformismo do autor, neto e herdeiro
por representação do testador. Alegação
de cerceamento de defesa com o argumento
de que a prova do abandono pela ré seria
colhida por ocasião da produção de provas
testemunhais. Provas orais que não teriam
o condão de alterar o resultado da lide.
Incontroverso que requerida e testador
eram casados desde julho de 1980 e ambos
idosos a época da internação. O fato de
ter internado o marido em um asilo, por
si só, não configura indignidade ou
abandono.
Inexistência
de
vícios
no
documento. Sentença mantida. Recurso a
que se nega provimento.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra a respeitável sentença de fls. 197/201, que
julgou improcedente ação de anulação de testamento público
ajuizada e condenou o autor ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15 % do
valor da causa atualizado, suspensa a exigibilidade das
verbas de sucumbência na forma do art. 98, §3o, do Código de
Processo Civil.
Sustenta o recorrente, neto e herdeiro
por
representação do testador, cerceamento de
defesa,
alegando que a prova do abandono seria colhida por ocasião da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000628-96.2016.8.26.0523 -Voto no 17836 V
3
produção de provas orais.
Recurso
processado,
com
oferta
de
contrarrazões as fls. 215/218 e parecer da D. Procuradoria
Geral de Justiça as fls. 226/229 opinando pelo desprovimento
do apelo.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É a síntese do necessário.
O presente recurso não merece prosperar.
Cerceamento
de
defesa
não
houve.
A
pretendida produção de provas testemunhais é totalmente
dispensável, porquanto, se fosse produzida, não teria o
condão de alterar o resultado da lide, apenas encareceria e
retardaria a rápida solução da controvérsia em descompasso
com o princípio da instrumentalidade e economia dos atos
processuais.
O Colendo Supremo Tribunal Federal já
decidiu que a antecipação é legítima se os aspectos decisivos
estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento
do magistrado (RE 101.171/8-SP).
Acresça-se o quanto ponderado pelo D.
Procurador de Justiça oficiante, no sentido de que “a
designação de audiência para a colheita de prova oral não
acrescentaria algo relevante no conjunto de informações já
contida nos autos (fls. 229).
No mais, o ora recorrente ajuizou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000628-96.2016.8.26.0523 -Voto no 17836 V
4
presente demanda alegando na inicial, em suma, que a ré,
esposa do seu falecido avô, o abandonou no asilo à própria
sorte, a justificar a nulidade do testamento de fls. 100/101.
Contudo, cediço que a escritura pública
goza de presunção de veracidade e, portanto, para a
decretação de sua nulidade a prova do vício deve ser robusta.
No caso, não logrou comprovar a contento,
a incapacidade do testador, o qual não estava interditado
para os atos da vida civil, não havendo provas de que sua
capacidade cognitiva estava comprometida para a realização
dos atos impugnados.
Nesse passo, é preciso assentar que,
cuidando-se de testamento público, a higidez mental do
testador vem atestada pelo próprio tabelião, que goza de fé
pública, e pelas testemunhas que presenciaram o ato.
Aliás, reitere-se que, se, de fato, o
testador fosse incapacitado de gerir a própria vida e também
aos seus bens, certamente que a família o teria interditado,
o que não ocorreu.
Vale destacar, ainda, que, mesmo que
assim não fosse, nas declarações de vontade se atenderá à
intenção nelas consubstanciada em detrimento do formalismo
exacerbado, devendo prevalecer a vontade do testador.
Portanto, se o testamento foi realizado
pelo falecido no gozo de suas faculdades mentais, o documento
impugnado deve ser confirmado, com aproveitamento dos atos a
fim de atender a intenção nele estampada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000628-96.2016.8.26.0523 -Voto no 17836 V
5
Saliente-se
ser
incontroverso
que
a
requerida e testador eram casados desde julho de 1980 e ambos
idosos a época da internação, sendo certo que o fato de ter
internado o marido em um asilo, por si só, não configura
indignidade ou abandono.
Assim, incomprovada que a declaração de
vontade se encontra viciada, ou que restaram configuradas
quaisquer das hipóteses do instituto da indignidade, de rigor
a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso
interposto. Nos termos do artigo 85, § 11 do CPC, majoram-se
os honorários recursais devidos ao patrono da parte recorrida
para 20% sobre o valor atualizado da causa, observada a
gratuidade processual concedida ao recorrente.
Alerto às partes que, em caso de oposição
de embargos de declaração, poderá ser observado o disposto no
artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil,
inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator